Tribunal: TJMT
Processo: 1037400-14.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037400-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), RUAN PIRES RAMOS - CPF: 088.445.991-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DE COMODORO/MT (IMPETRADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (IMPETRANTE), A. E. C. D. S. - CPF: 075.878.321-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE REDUZIDA DE ENTORPECENTES. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ADEQUADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente desde 15/12/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se a quantidade de entorpecentes apreendida é inexpressiva e supostamente destinada ao consumo pessoal, com necessidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (II) se inexistem os requisitos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva; (III) se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade de sua custódia cautelar.

III.
Razões de decidir

3.
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
,Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidasn. 42.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada e do risco de reiteração delitiva. Contudo, ao analisar o caso em concreto, observa-se que a quantidade de entorpecentes apreendida não se mostra expressiva a ponto de, por si só, justificar a manutenção da medida extrema, especialmente considerando que o paciente não possui outros registros criminais, tem apenas 18 (dezoito) anos de idade e reside em endereço no distrito da culpa, circunstâncias que evidenciam a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva.

5. A prisão preventiva exige a demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, como risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que não se verifica no caso em tela. A gravidade abstrata do delito e a classificação como crime hediondo não podem, por si só, embasar a medida.

6. Considerando as circunstâncias específicas, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se adequadas e proporcionais para
às peculiaridades do presente caso.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“1. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito, conforme Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nº 42.

2. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema, como o risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 313, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 494.606/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 25/06/2019; TJMT, HC 1020402-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 04/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
RUAN PIRES RAMOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 15/12/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33, art. 35 e art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) a quantidade de entorpecente aprendida é inexpressiva e destinada ao consumo pessoal, sendo necessária a desclassificação da conduta; II) inexistência dos requisitos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva; III) possui predicados pessoais favoráveis; IV) as cautelares alternativas mostram-se suficientes.

Por fim, pleiteou a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente. Requereu, ainda, a desclassificação da conduta para uso pessoal de entorpecente, com a aplicação das medidas cabíveis previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, em caso de não conhecimento do pedido principal, requereu a liberdade provisória do paciente com a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados
(Id. 260910173 ao Id. 260910175)
.

O
Exmo. Des. Plantonista Rui Ramos Ribeiro
, deixou de apreciar a liminar considerando a ausência de elementos que configurassem a possibilidade de sua avaliação em regime de plantão. Ademais, mesmo de ofício, não identificou qualquer constrangimento ilegal que demandasse reparação imediata
(Id n. 260950190)
.

Ao final do recesso forense, os autos vieram-me conclusos para apreciação do pedido liminar, ocasião em que indeferi a concessão da medida postulada
(Id. 262076257)
.

O Juízo singular prestou informações
(Id. 262490797)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem
(Id. 263551294)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que estaria submetido o paciente
RUAN PIRES RAMOS,
que se encontra preso preventivamente, desde 15/12/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, art. 35 e art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

De proêmio, no que tange à ausência de materialidade e autoria, anoto que, na via eleita, descabe analisar a tese, pois se mostra inviável o exame aprofundado de fatos e provas na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme jurisprudências e julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

(...) "
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
." (AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.). (...) (STJ, AgRg no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento idêntico, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nº 42
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Portanto, nesta parte,
não conheço
da presente ação constitucional e, em consequência,
julgo a extinto,
sem resolução do mérito.

No que se refere à alegação de ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que a Juíza Plantonista da Comarca de Comodoro,
Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 1003601-36.2024.8.11.0046, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A
materialidade
do delito está, inicialmente, consubstanciada no auto de prisão em flagrante no ID n.º 178843773, no boletim de ocorrência (B.O.) n.º 2024.380128 (ID n.º 178843774), e nos termos de depoimentos, em complementação ao B.O., quais sejam, nn.º

2024.8.283521 (ID n.º 178843775) e 2024.8.283522 (ID n.º 178843776) para caracterização do tráfico de drogas e afins, e corrupção de menores, consoante aos arts. 33, 35 e 40, inciso VI da Lei n.º 11.343/2006.

Há, ainda, no termo de exibição e apreensão n.º 2024.16.588451 (ID n.º 178843778) a quantidade de entorpecentes que foram apreendidos com o autuado.

Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, ou seja, é o periculum libertatis.

Além disso, ressalto que o crime imputado ao autuado é classificado como hediondo, nos termos da Lei n.º 8.072/1990, e, como tal, deve ser repudiado e severamente repreendido, dada sua gravidade e o elevado potencial lesivo à sociedade.

Ademais, constata-se que o autuado teria,
repisa-se
, em tese, cometido o delito em concurso com outra pessoa, menor de idade, o que configura a hipótese de corrupção de menores, em afronta à formação moral e social da infância e juventude.

A manutenção da prisão é
imprescindível para a garantia da ordem pública
, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos. O envolvimento do autuado em práticas criminosas dessa natureza revela indícios de habitualidade delitiva e alto risco de reiteração, caso colocado em liberdade, o que comprometeria a segurança da coletividade.

Estão presentes, ainda,
reitera-se
, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. O fumus commissi delicti é evidenciado pelos elementos de informação constantes nos autos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade. Já o periculum libertatis decorre da necessidade de se evitar a reiteração delitiva e de assegurar a credibilidade das instituições públicas na repressão à criminalidade.

Por fim, cumpre destacar que não se vislumbra, no momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que se mostrem suficientes e adequadas para salvaguardar os bens jurídicos tutelados.

Saliente-se que está preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, inciso III, do CPP, bem como que,
renovo, as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes no caso concreto
.

Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito de
RUAN PIRES RAMOS
em
PRISÃO PREVENTIVA
, ante a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos
arts. 312 e 313, inciso III, ambos do CPP
.” (SIC)

Constata-se, da aludida decisão, que a decretação da segregação cautelar foi lastreada na necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta e para evitar a reiteração delitiva.

No entanto, apesar da fundamentação genérica utilizada, pelo juízo
a quo
, considero que as circunstâncias do caso concreto, somadas às condições pessoais favoráveis do paciente, afastam a configuração do
periculum libertatis
. Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva mostra-se desproporcional, sendo viável, na espécie, sua substituição por medidas cautelares diversas.

Com efeito, as circunstâncias do flagrante revelam a apreensão de
05 (cinco) trouxinhas de cocaína
, não havendo a especificação do peso no relatório elaborado pelos policiais civis, da Delegacia de Comodoro, em razão de a balança utilizada não ter auferido o peso. Embora se trate de substância psicotrópica de alto poder viciante e nociva à saúde, a quantidade apreendida não se revela expressiva a ponto de justificar, por si só, a manutenção da medida extrema, especialmente, considerando que o paciente não possui outros registros criminais, tem apenas 18 (dezoito) anos de idade e reside em endereço no distrito da culpa, o que sugere que não representa um perigo à coletividade.

No mais, é oportuno ressaltar que os crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, pelos quais o paciente foi preso em flagrante, não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, não há, pelas informações constantes nos autos de origem, circunstâncias fáticas que agravem a conduta para além daquelas elementares ao tipo penal supostamente praticado.

Diante disso, entendo que a prisão preventiva, no caso em tela, revela-se excessivamente severa e desproporcional, não havendo elementos objetivos nos autos que indiquem que o paciente, em liberdade, representará risco à ordem pública ou econômica, causará prejuízo à instrução criminal ou frustrará a aplicação da lei penal.

Assim, considero que as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são mais adequadas e proporcionais às peculiaridades do presente caso.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em pauta:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da quantidade das drogas apreendidas, a saber, 46g (quarenta e seis gramas) de crack e 0,76g (setenta e seis centigramas) de cocaína. 3.
Não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso que o agente ostenta condições pessoais favoráveis. 4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juiz singular. (STJ - HC: 494606 SC 2019/0050339-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – VIABILIDADE – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE NARCÓTICO (10,5G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA) – PACIENTE PRIMÁRIO, SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, QUE POSSUI APENAS 18 (DEZOITO) ANOS E RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DA PERICULOSIDADE SOCIAL – MENOR EXPRESSIVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS - SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS - DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, acaso indispensável à proteção da sociedade e dos meios e fins do processo, de modo a se tornar desproporcional se decretada em face de uma pessoa que não aparenta ter uma periculosidade social, tampouco praticou algum ato atentatório à produção de provas ou no intuito de evitar sua eventual responsabilização criminal.
Logo, possuindo o encarcerado apenas 18 (dezoito) anos, sendo primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e que foi surpreendido mantendo em depósito em sua residência a quantia de 10,5g de pasta-base de cocaína, sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta da conduta ilícita que extrapole a inerente ao tipo penal, ou indícios de que o flagrado tenha tentado atrapalhar as investigações ou a produção probatória, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da conveniência da instrução criminal a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir.
Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente. (N.U 1020402-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o
habeas corpus
e, na parte conhecida,
CONCEDO
a ordem impetrada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
RUAN PIRES RAMOS
, pelas seguintes medidas cautelares:

I – Comparecimento a todos os atos do processo;

II – Comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

III – Declarar e comprovar, em juízo, o endereço onde poderá ser encontrado, com a obrigação de comunicar imediatamente qualquer alteração;

IV – Proibição de ausentar-se da comarca, sem prévia autorização judicial.

Delego ao juízo de origem [inclusive ao plantonista] a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
RUAN PIRES RAMOS
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente, acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo
a quo
autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, que entender necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025